Tribunal: TJBA
Processo: 8073970-39.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8073970-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUZIA MIRANDA DE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAMILE RAIANE MIRANDA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANSERV. PACIENTE ONCOLÓGICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da ação cominatória c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência ajuizada por Luzia Miranda de Araujo Santos em face do Estado da Bahia, na qual se julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana, essencial ao tratamento paliativo de neoplasia maligna de mama com metástase, estabilizando-se os efeitos da tutela antecipada concedida. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente. Foram fixados honorários de sucumbência para ambas as partes, com suspensão da exigibilidade em favor da autora nos termos do art. 98, §3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa do PLANSERV em fornecer medicamento não incluído em seu rol de cobertura; e (ii) estabelecer se o Estado da Bahia deve ser compelido a fornecer o medicamento prescrito à servidora pública autora, beneficiária do plano de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento do medicamento prescrito é medida que se impõe diante da comprovada necessidade clínica da autora, diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, sendo o tratamento indicado por médico assistente e único disponível para contenção da doença.

4. Ainda que o PLANSERV constitua modalidade de plano de saúde por autogestão, incidem sobre ele os princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, dada sua natureza pública e a função social do contrato.

5. A negativa de fornecimento do medicamento, com base em sua ausência no rol do plano, revela-se abusiva e desarrazoada, notadamente por tratar-se de enfermidade coberta e de tratamento com registro na ANVISA.

6. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido que a recusa administrativa de fornecimento de tratamento essencial afronta os direitos fundamentais à vida e à saúde, ainda que fora do rol previsto pelo PLANSERV.

7. O precedente do STJ (Súmula 608) sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão não impede a aplicação dos princípios constitucionais à espécie, especialmente em casos que envolvam risco à vida e à integridade da pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, está obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico responsável, ainda que não incluído no rol do plano, quando comprovada sua necessidade para tratamento de enfermidade coberta.

2. A negativa de fornecimento de tratamento essencial por plano de autogestão estadual afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

3. A função social do contrato impõe limites à autonomia administrativa do PLANSERV, especialmente em hipóteses que envolvam a preservação da vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 196; 197; CPC, arts. 85, §8º; 98, §3º; 496, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Apelação Cível nº 0008242-81.2010.8.05.0001, Rel. Des.ª Sílvia Zarif, j. 22.05.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003018-14.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria da Purificação Silva, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8073970-39.2024.8.05.0001
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO 5
ª
V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e Interessados
LUZIA MIRANDA DE ARAUJO SANTOS e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.